Tribunal: TCU
Processo: 032.804/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10587/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.804/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artemisia Lima Mourao (XXX.119.783-XX); Elba de Paulo Melo (XXX.674.247-XX); Leda do Nascimento Francisco (XXX.588.357-XX); Luiz Felipe Paiva Mendonca (XXX.072.947-XX); Margareth Maria Bada (XXX.218.937-XX); Maykel Goncalves Santa Clara (XXX.199.367-XX); Rosa Pinto da Silva (XXX.967.147-XX); Rosana Lyra da Silva (XXX.971.407-XX); Shirley Maria de Oliveira Pacheco (XXX.468.227-XX); Sonia Silva Paiva (XXX.962.487-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.